Tribunal: TJSP
Processo: 2085081-24.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no 1.201.993-SP pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Pedido de redirecionamento de execução fiscal aos sócios da empresa executada – Reconhecimento de prescrição intercorrente – Possibilidade – Ausência de comprovação da dissolução irregular da empresa – Falência da empresa decretada em momento posterior "sem indicação de eventuais

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no 1.201.993-SP pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Pedido de redirecionamento de execução fiscal aos sócios da empresa executada – Reconhecimento de prescrição intercorrente – Possibilidade – Ausência de comprovação da dissolução irregular da empresa – Falência da empresa decretada em momento posterior "sem indicação de eventuais irregularidades" – Ausência de contrariedade à tese jurídica fixada pelo STJ no tema de recursos repetitivos no 444 – Desnecessidade de adequação – Acórdão mantido.